Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700855-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILO COLA FILHO RECORRIDO: FELICITA COMERCIO DE MOTOCICLOS LTDA - EPP, SALUTE COMERCIO DE MOTOCICLOS LTDA - ME, WILLIAM PEREIRA DOS ANJOS, PATRICIA DOS ANJOS MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida. 1.1 - Isto é, o recorrente não logrou êxito em demonstrar - a despeito de ter sido intitulada como decisão - que o ato judicial emanado pelo magistrado de origem estivesse munido de carga de decisória, do qual possibilitaria a apreciação por este Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento. 2 – Portanto, tem-se que o pronunciamento judicial atacado pelo recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil em que se admite a interposição do agravo de instrumento, haja vista que sequer possui conteúdo decisório. 3 – Nota-se que como as alegações veiculadas pelo recorrente não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem, qualquer pronunciamento desta e. Corte de Justiça sobre a presença ou não de vícios que resultariam na suspensão dos efeitos da arrematação caracterizaria manifesta supressão de instância, o que não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. 4 – Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, sustentando o cabimento do agravo de instrumento, por entender que a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau efetivamente possui conteúdo decisório. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Joaquim Martinelli, OAB/DF 1.805-A. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais, e a condenação do recorrente em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o recorrente não logrou êxito em demonstrar - a despeito de ter sido intitulada como decisão - que o ato judicial emanado pelo magistrado de origem estivesse munido de carga de decisória, do qual possibilitaria a apreciação por este Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento” (ID 9436441). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019), também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). Quanto aos pedidos de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, e de condenação em litigância de má-fé, não encontram amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos, devendo as questões serem submetidas ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Joaquim Martinelli, OAB/DF 1.805-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004